Tribunal: TJPA
Processo: 0829213-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829213-60.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA VILMA DE SOUSA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DEFENSORA PÚBLICA. INGRESSO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. ADI 4.246/PA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL OU ARBITRÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INVESTIDURA INICIAL EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO SEM CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A própria recorrente informou ter sido nomeada para desempenhar a função de Defensora Pública à época sob o regime celetista. Reconheceu, assim, que o seu ingresso no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, após a vigência da Constituição de 1988, ocorreu sem prévio concurso público.

2. Destarte, não se aplica à recorrente a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ou mesmo a regra extraordinária contida no art. 22 ambos do ADCT da CF/88.

3. Cabe anotar, a continuidade dos advogados investidos na função de defensores públicos, sem a realização de concurso público, prevista no art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006 foi analisada pelo Plenário do STF quando do julgamento da ADI 4.246.

4. Percebe-se que o Plenário do STF além de declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006 também determinou o desligamento dos defensores públicos estatutários não estáveis dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará a partir da publicação da ata daquela sessão de julgamento.

5. Dito isto, cumpre observar que a notificação administrativa tida como ato coator (ID 3023078) inicia fazendo expressa alusão à decisão proferida pelo STF (ADI 4.246). Depreende-se, assim, que os retrocitados atos apenas deram cumprimento ao decisório da Suprema Corte.

6. Neste diapasão, se houve alguma espécie de coação essa decorreu do próprio STF, porquanto o desligamento dos defensores públicos estatutários não estáveis restou determinado quando do julgamento da sobredita ADI 4.246, cujo acórdão foi publicado em 30/08/2011, o que por si só fez decair o manejo da via mandamental após mais de 07 (sete) anos.

7. Ainda que assim não fosse estando a combatida notificação administrativa calcada em decisão do Plenário do STF, transitada em julgado, a toda evidência não cabe falar em ilegalidade ou arbitrariedade.

8. Nem mesmo a invocação do art. 244 da Lei nº 5.810/94 milita em favor da tese autoral, visto que esta excepcional hipótese de recrutamento funcional assegurava a manutenção dos servidores até que fosse realizado concurso público o que indubitavelmente já houve.

9. Com relação a alteração do regime celetista para estatutário, implementada a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 5.810/94, o que segundo a apelante lhe conferiu o status de servidora estatutária não-estável pouco ou nada altera sua situação funcional.

10. A despeito de ter ocorrido investidura inicial em cargo público de provimento efetivo – Analista de Defensoria Pública (Lei nº 8.107/2015 PCCR Defensoria Púbica do Estado do Pará) –, sem prévio concurso público, em pela vigência do Texto Constitucional de 1988, notadamente após a EC nº 20/98 a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência a servidor não titular de cargo efetivo, tampouco alcançado pela estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT) restou vedada.

11. Na hipótese concreta versada nestes autos não sendo a apelante servidora efetiva e não gozando de estabilidade não há certeza ou liquidez no direito reclamado, trilhar caminho diverso certamente demandará dilação probatória incompatível com o rito processual específico da ação de segurança, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

12 Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0829213-60.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MARIA VILMA DE SOUSA ARAÚJO

ADVOGADOS: RÔMULO PALHETA LEMOS MOTA (OAB/PA 27.808) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança dada ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo tido por ameaçado ou violado.

Em longa digressão histórica a recorrente aduziu ter sido nomeada (24/09/1990) para desempenhar a função de Defensora Pública à época sob o regime celetista.

Assinalou que a partir de 24/03/1994, por força da Lei nº 5.810/94, ganhou status de servidora estatutária não-estável.

Disse, ainda, que em 31/08/2011, Portaria nº 2311 DP-G foi afastada da sobredita função e, ato contínuo, remanejada para o cargo de Técnico em Gestão Pública, cuja nomenclatura fora alterada pela Lei nº 8.107/2015 para Analista de Defensoria Pública.

Asseverou, porém, ter sido notificada (05/11/2018) para apresentar, no prazo de 15 dias, cópia do ato de ingresso como Analista de Defensoria e, sendo decorrido o prazo
in albis
, seriam adotadas providências cabíveis visando afastamento dos quadros funcionais daquela Defensoria Pública com exclusão da folha de pagamento, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança.

Após isso, em síntese, alegou ter juntado provas necessárias e pertinentes para demonstrar o desrespeito ao devido processo administrativo.

Requereu o provimento do recurso, no sentido de reformar a determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para examinar o mérito da impetração.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, convém rememorar que desde a Constituição Federal de 1967 alcançavam a estabilidade no serviço público, após dois anos,
os funcionários nomeados por concurso
, senão vejamos:

Art. 99 - São estáveis, após dois anos, os funcionários, quando nomeados por concurso.

A própria recorrente informou ter sido nomeada para desempenhar a função de Defensora Pública à época sob o regime celetista.

A apelante reconheceu, assim, que o seu ingresso no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará,
após a vigência da Constituição de 1988
,
ocorreu sem prévio concurso público
.

Destarte, não se aplica à recorrente a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ou mesmo a regra extraordinária contida no art. 22 ambos do ADCT da CF/88 assim dispondo:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição.

Isto porque, como dito alhures o ingresso na função se deu em momento posterior Portaria nº 431/90-DP-G, de 24/09/1990 (ID 3022842 – Pág. 28).

Cabe anotar, a continuidade dos advogados investidos na função de defensores públicos, sem a realização de concurso público, prevista no art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006 foi analisada pelo Plenário do STF quando do julgamento da ADI 4.246. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006, DO ESTADO DO PARÁ, QUE DETERMINA A PERMANÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS PRECARIAMENTE CONTRATADOS ATÉ O PROVIMENTO DOS CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
. 1. A Defensoria Pública é instituição concretizadora do mais democrático acesso às instâncias decisórias do País, tanto na esfera administrativa quanto judicial, na medida em que dá assistência jurídica integral e gratuita a pessoas naturais economicamente débeis (inciso XXXV do art. 5º da CF/88). 2.
Estratégico ponto de convergência entre o constitucionalismo liberal e social, a Defensoria Pública é estruturada em cargos de carreira, providos por concurso público de provas e títulos. Estruturação que opera como garantia da independência técnica dos seus agentes e condição da própria eficiência do seu mister de assistência a pessoas naturais “necessitadas”. 3. Ação direta que se julga procedente
.”
(ADI 4246, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-01 PP-00095)

Para tornar exaustivamente clara a presente incursão trago a colação parte do voto lançado pelo Ministro Ayres Britto, relator da supracitada ADI. Vejamos:

“17.
Daqui se conclui pela impossibilidade de permanência, na Defensoria Pública paraense, de quem não satisfaça a forma de provimento a que se refere o §1º do art. 134 da parte permanente da Constituição Federal (provimento mediante concurso público de provas e títulos), ou pelo menos, do art. 22 do ADCT
.
E como o ato impugnado (o art. 84 da Lei Paraense nº 54/2006) não se encaixa em nenhuma dessas duas hipóteses (é o que deduzo dos autos), a conclusão é uma só: procede a presente ação direta de inconstitucionalidade
.
E mesmo que improcedente a presente ação, não mais se justificaria a permanência dos defensores contingencialmente arregimentados, pois a própria lei impugnada dispôs sobre tal permanência emergencial somente até a realização de concurso público e provimento dos respectivos cargos. Concurso que, renovo o juízo, há muito se realizou e remanesce no aguardo da nomeação dos candidatos nele aprovados
.

18.
Com estes fundamentos, dou pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar do Estado do Pará 54/2006
.
Pelo que os "defensores públicos estatutários não estáveis" ficarão desligados dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará com a publicação da ata desta sessão de julgamento
. Fica ressalvada a validade dos atos até aqui praticados, no exercício da função de defensor público, pelos referidos servidores “não estáveis”.

É como voto.”
(Grifei).

Percebe-se que o Plenário do STF além de declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006 também determinou o desligamento dos defensores públicos estatutários não estáveis dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará a partir da publicação da ata daquela sessão de julgamento.

Acresce informar, segundo consulta no site do Supremo Tribunal Federal essa decisão transitou em julgado no dia 05/09/2011.

Dito isto, cumpre observar que a notificação administrativa tida como ato coator (ID 3023078) inicia fazendo expressa alusão à decisão proferida pelo STF (ADI 4.246). Depreende-se, assim, que os retrocitados atos apenas deram cumprimento ao decisório da Suprema Corte.

Neste diapasão, se houve alguma espécie de coação essa decorreu do próprio STF, porquanto o desligamento dos defensores públicos estatutários não estáveis restou determinado quando do julgamento da sobredita ADI 4.246, cujo acórdão foi publicado em 30/08/2011, o que por si só fez decair o manejo da via mandamental após mais de 07 (sete) anos.

Ainda que assim não fosse estando a combatida notificação administrativa calcada em decisão do Plenário do STF, transitada em julgado, a toda evidência não cabe falar em ilegalidade ou arbitrariedade.

Nem mesmo a invocação do art. 244 da Lei nº 5.810/94 milita em favor da tese autoral, visto que esta excepcional hipótese de recrutamento funcional assegurava a manutenção dos servidores até que fosse realizado concurso público o que indubitavelmente já houve.

Com relação a alteração do regime celetista para estatutário, implementada a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 5.810/94, o que segundo a apelante lhe conferiu o status de servidora estatutária não-estável pouco ou nada altera sua situação funcional.

A despeito de ter ocorrido investidura inicial em cargo público de provimento efetivo – Analista de Defensoria Pública (Lei nº 8.107/2015 PCCR Defensoria Púbica do Estado do Pará) –, sem prévio concurso público, em pela vigência do Texto Constitucional de 1988, notadamente após a EC nº 20/98 a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência a servidor não titular de cargo efetivo, tampouco alcançado pela estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT) restou vedada.

Nesse sentido decidiu o Plenário do STF no julgamento da ADPF 446 cuja ementa está lançada nestes termos:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 5.085/86, 6.243/93, 6.623/95, 7.498/01, 7.960/03 E 9.041/08, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 40, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGENTES POLÍTICOS. CARGOS TEMPORÁRIOS. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À DECISÃO CAUTELAR. 1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é a via adequada para impugnação conjunta de atos normativos anteriores e posteriores à edição dos preceitos constitucionais que são invocados como parâmetros de controle.
2.
A Emenda Constitucional 20/98 limitou a filiação aos regimes próprios de previdência apenas a servidores titulares de cargo efetivo, bem como vedou a criação de regimes previdenciários alternativos, em benefício de categorias determinadas
.
3. Os agentes políticos, no exercício de mandato, desempenham cargos públicos temporários, de modo que se submetem à filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, a teor do disposto no art. 40, §13, da Constituição Federal, incluído pela EC 20/18. 4. A existência de regime previdenciário específico para os deputados estaduais de Mato Grosso, com condições mais vantajosas que aquelas definidas no RGPS, importa violação aos princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade. 5. Medida cautelar confirmada e arguição julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos da decisão, para resguardar os pensionistas que, até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas.”
(ADPF 446, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-10-2019 PUBLIC 17-10-2019)

Devo acrescentar, há tempo a jurisprudência do STF vem considerando que mesmo os servidores detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT – o que não é o caso da apelante) não se equiparam a servidores efetivos, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.
1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.
2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE 1069876 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Ainda que assim não fosse a Suprema Corte em decisão mais recente, proferida no ARE nº 1.306.505 (Tema 1.157) vedou o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, cuja tese vinculativa restou assim redigida:

TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL.
“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.
”

(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

Na hipótese concreta versada nestes autos não sendo a apelante servidora efetiva e não gozando de estabilidade não há certeza ou liquidez no direito reclamado, trilhar caminho diverso certamente demandará dilação probatória incompatível com o rito processual específico da ação de segurança, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023